Tribunal: STF
Processo: HC 245346
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DA PRÁTICA DELITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.8.2024, por Osvaldo José Duncke, advogado, em benefício de Sandro Cesar Fritzen, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 21.8.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 905.020, Relatora a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. No caso, está evidente a imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, porquanto o agravante é reincidente específico. 



    2. Condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos hábeis que autorizam sua manutenção. 



    3. Agravo regimental não provido”.



    2. O impetrante questiona a decisão judicial. Alega ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, falta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e inexistência de elementos concretos a justificá-la.



    Afirma que a “simples menção a uma única condenação por fato ocorrido há mais de 9 (nove) anos não demonstra o risco de reiteração delitiva no caso de mantida a liberdade do agente. Repita-se: A única condenação do Paciente foi por fatos ocorridos no início de 2015, ou seja, há mais de 9 anos. Ainda, no caso referido, foi reconhecido o tráfico privilegiado, entendendo o juiz sentenciante presentes todos os requisitos concessores da benesse, notadamente que o Paciente não se dedicava às atividades criminosas e não integrava organização criminosa. (...) Não bastasse, foi apreendida quantidade ínfima de substância entorpecente; ademais, nenhuma conduta suspeita foi verificada quando da ocorrência. Nenhum usuário. Nenhum ato de mercancia. Nada” (sic).



    Ressalta ser possível a substituição da prisão cautelar do paciente por medidas cautelares diversas, pois teria residência fixa, emprego lícito e família constituída. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) a) LIMINARMENTE, revogar a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, até o julgamento final do writ, aplicando-se, alternativamente, medidas diversas ao cárcere; e, 



    b) NO MÉRITO, confirmar-se a liminar postulada, com a revogação da prisão preventiva, em virtude de carecer de fundamentação concreta”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O paciente, “no dia 1º de março de 2024, por volta das 14h19min, na rua Evaldo Carlos Broering, Alto Aririú, na cidade de Palhoça, foi preso em flagrante quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão regularmente expedido por este Juízo no procedimento n. 5000555- 72.2024.8.24.0057, pela prática dos delitos previstos nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/03, e no art. 33 , caput, da Lei n. 11.343/06 (ev. 1.4), conforme auto de prisão em flagrante n. 5003662-63.2024.8.24.0045”.



    Tem-se na denúncia:



    “(...) Fato 1 – Tráfico de drogas 



    No dia 1º de março de 2024, por volta das 8 horas e 30 minutos, no interior da residência situada na rua Evaldo Carlos Broering, bairro Alto Aririú, no Município de Palhoça/SC, o denunciado Sandro César Fritzen, de forma voluntária e consciente, guardava, para fins de comercialização, 1,7 gramas de MDMA, substância utilizada para fabricação de ecstasy e 162,2 gramas de maconha (Cannabis sativa), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, além de uma balança de precisão, uma máquina de contar cédulas de dinheiro e R$ 164.701,00 (cento e sessenta e quatro mil, setecentos e um reais) em espécie. 



    As substâncias apreendidas encontram-se incluídas na lista daquelas capazes de determinar dependência física e psíquica, de produção, distribuição, comercialização e uso inteiramente proibidos, veiculada pela Portaria n. 344, de 12 de maio de 1998, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. 



    Fato 2 – Posse ilegal de munição de uso permitido 



    No mesmo dia, hora e local narrados no Fato 1, o denunciado Sandro César Fritzen, de forma livre e consciente, guardava, na sua residência, uma munição calibre .38 SPL de uso permitido1 , em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. 



    Fato 3 – Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito 



    Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima indicadas, o denunciado Sandro César Fritzen, de forma consciente e voluntária, guardava, na sua residência, uma pistola calibre nominal 9x19, marca Canik, com numeração suprimida, uma pistola calibre nominal .40, S&W, marca Taurus, 12 (doze munições) munições de calibre .40, marca S&W, 34 (trinta e quatro) munições de calibre 9 mm Luger e NTA, marcas Blazer e CBC, todas de uso restrito2 e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. 



    Na ocasião, agentes públicos cumpriram mandado de busca expedidos no âmbito da operação ‘Spatium Imperium’ na residência do denunciado, ocasião em que foram apreendidos todos os itens ilícitos anteriormente descritos. 



    Assim agindo, o denunciado Sandro César Fritzen praticou a conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006 e nos artigos 12 e 16 da Lei 10.826/2003, todos na forma o art. 69, do Código Penal”.



    5. Em 2.3.2024, foi realizada audiência de custódia, quando a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva:



    “(...) Existe, portanto, indícios suficientes de autoria, uma vez que o conduzido foi preso em situação que revela ter cometido o crime em questão e que lhe foi imputado, além de assumir a propriedade de todos os bens ilegais existentes em sua residência. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. In casu, a segregação cautelar do indiciado mostra-se imprescindível à garantia da ordem pública e para impedir a reiteração criminosa. Isso porque o crime imputado é gravíssimo, dado ao fato de que o tráfico de drogas possui enorme rejeição social e é percursor da prática de diversos outros crimes, especialmente homicídios. Além do mais, a parte é reincidente específico na Ação Penal nº 16126720158240045, no delito em comento, o que leva a crer que faz da ação criminosa o seu modo de vida. As medidas cautelares diversas da prisão, com efeito, não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, sob pena de desprestígio da justiça e mau exemplo à população. De mais a mais, parece-me contraditório impor profundas restrições para toda a sociedade livre e, paralelamente, liberar para o convívio social indivíduos com nota de segregação social compulsória e presumidamente sem qualquer compromisso de acatamento das regras de convivência pública, fato que certamente contribuiria para o incremento da circulabilidade das pessoas e o risco inerente de contaminação. ANTE O EXPOSTO, CONVERTO o flagrante em PRISÃO PREVENTIVA e INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA”.



    6. A prisão preventiva foi mantida nos seguintes termos apresentados na decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da comarca de Santo Amaro da Imperatriz/SC em 11.4.2024:



    “(…) Faço anotar que, na decisão deste juízo que determinou a busca e apreensão na residência do acusado (autos n. 5000555-72.2024.8.24.0057, evento 10), foi pontuado que ‘(...) as conversas extraídas dos aparelhos telefônicos de Ricardo de Freitas e João Carlos da Costa evidenciam que SANDRO fornece substâncias entorpecentes para João, pois este repassa o pagamento da venda das drogas para Sandro, assim como Ricardo, ao negociar a substância, faz a menção de que Sandro é o proprietário do entorpecente’, conforme o Relatório Técnico Operacional n. RTO.02.2024.AI/37°BPM do evento 1, notícia crime 5, pp. 109-120. 



    Por oportuno, extraio do relatório de investigação os apontamentos em relação ao acusado (evento 1, notícia crime 5, pp. 118-120, autos n. 5000555-72.2024.8.24.0057).



    SANDRO CESAR FRITZEN, brasileiro, filho de Antonio Rudolfo Fritzen e Clara Steinbach Fritzen, nascido em 11/03/1991, natural de Palhoça (SC/ Brasil), inscrito no CPF: 07699861965. As informações relacionadas a SANDRO CESAR FRITZEN em atividades criminosas remontam ao ano de 2008, quando, ainda adolescente, foi abordado em uma blitz, enquanto estava no carona de uma motocicleta Honda CBX 250 Twister, cor preta (sem placa). Durante a revista, foi encontrada em sua posse substância semelhante à maconha (Registro 00309.2008.0000034). Em 25 de março, do mesmo ano, após denúncia via COPOM, de que SANDRO e outros masculinos estariam traficando, na Rua José Maria de Souza, Palhoça/SC, policiais militares deslocaram e constataram a traficância perpetrada por eles. Na ocorrência foram apreendidos: 32 pedras de crack, 26 tabletes de maconha, um torrão grande, um médio, ambos de maconha, uma bucha de cocaína e duas petecas de cocaína (Registro 00005.2008.0003525). Dois meses depois (02/05/2008), ele foi novamente preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Segundo relatos da ocorrência, durante uma ronda, a guarnição avistou alguns indivíduos em frente ao posto de saúde do Alto Aririú, na Rua São Cristovão, Palhoça/SC. Na abordagem de SANDRO, foram encontradas uma pequena quantidade de maconha e duzentos e vinte reais em dinheiro trocado. Ao se deslocarem até sua residência, os policiais Pág. 315 de 332 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PMSC 00003633/2024 e o código 86EG7SC5. 324 316 localizaram em seu quarto quatro torrões de aproximadamente 50 gramas de maconha, duas petecas de substância semelhante à cocaína e duas pedras de crack (Registro 00005.2008.0005093). Já em 21/07/2008, durante abordagem de rotina, na Avenida Travessa São Cristóvão 2, - Alto Aririu, Palhoça – SC, foi encontrado em poder de SANDRO 01 pedra de crack e 02 torrões de substância semelhante a maconha, juntamente com algumas sementes da mesma. (Registro 00005.2008.0008368). No mês de novembro (13/11/2008), policiais militares receberam informações de que SANDRO CESAR FRITZEN e outro indivíduo estariam planejando tirar a vida de uma pessoa conhecida como ‘BRUNINHO’. Após localizar os suspeitos e proceder com a abordagem, foi encontrado em posse de SANDRO um revólver calibre .38, marca Taurus, com cano de 2 polegadas, cuja numeração estava raspada, além de seis munições intactas. (Registro 00005.2008.0013137) No período de 06/02/2009, em resposta a uma denúncia anônima de tráfico de drogas e porte ilegal de arma, as autoridades foram ao local indicado. Ao chegar, encontraram debaixo de uma coberta em um sofá uma espingarda calibre 36 sem numeração, com cano serrado, além de uma munição de revólver calibre 44. Dentro de um ventilador, descobriram aproximadamente 40 gramas de maconha em tabletes. Após conversar com o proprietário do local, ele esclareceu a origem da arma, afirmando tê-la comprado de um indivíduo chamado SANDRO. As autoridades então se dirigiram ao local de trabalho de SANDRO, onde, após uma revista, encontraram uma pequena quantidade de maconha com ele. Considerando a declaração de Fernando sobre a possibilidade de haver mais armas com SANDRO, as autoridades acompanharam-no até sua residência, onde, após uma busca, descobriram uma pequena quantidade de haxixe. (Registro 00005.2009.0001597). Pouco temo mais tarde, em 29/09/2012, durante uma ronda, a guarnição policial avistou o veículo VW/GOL, placa AFZ5639, em uma área isolada conhecida por ‘desova’ de veículos. Ao efetuarem abordagem, encontraram dois homens e duas mulheres dentro do automóvel. Dentre eles estava SANDRO CESAR FRITZEN, em posse de um revólver calibre.38, Pág. 316 de 332 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PMSC 00003633/2024 e o código 86EG7SC5. 325 317 marca Rossi, oxidado, com número de série D 997557, contendo quatro munições, e uma bucha de substância semelhante à maconha. Além disso, foram encontradas no veículo duas chaves de fenda, um alicate de corte, uma tesoura e um aparelho celular com carregador (Registro 00307.2012.0002464). No ano de 2015, após buscas na residência de SANDRO foram localizadas ao todo: uma porção de aproximadamente 300 gramas de cocaína e duas balanças de precisão; 650 gramas de cocaína; um quilo de maconha; duas pistolas, sendo uma modelo colt,1927, municiada com quatro cartuchos do mesmo calibre e a outra municiada com seis cartuchos de igual calibre (Registro 00005.2015.0003791). Por fim, em 12/09/2021, durante uma abordagem de rotina, a Polícia Rodoviária Federal – PRF parou um veículo Hyundai I30, com placas QIG6H22, conduzido por SANDRO CESAR FRITZEN. Durante a revista no veículo, foi percebido um odor semelhante ao de maconha, bem como, localizado um montante de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) em dinheiro. Ao questionar o condutor, SANDRO alegou que o valor era proveniente da venda de uma motocicleta de propriedade de sua esposa. Entretanto, ele não soube fornecer o nome do comprador da motocicleta, e não possuía documentos que comprovassem a origem do dinheiro. Diante dessa situação, o policial decidiu conduzi-lo para a Delegacia de Polícia de Palhoça para as providências necessárias (Registro 0703860/2021-BO-00005.2021.0004267). Atualmente, SANDRO CESAR FRITZEN encontra-se em Prisão albergue sem recolhimento (autos n. 0001612-67.2015.8.24.0045). Com base nas informações fornecidas, as evidências indicam que SANDRO CESAR FRITZEN (DINHO), possa desempenhar o papel de um dos fornecedores de substâncias entorpecentes para JOÃO e RICARDO. Essa conclusão se baseia no fato de que JOÃO, ao receber o pagamento pela venda das drogas, repassa o dinheiro para ‘DINHO’. Além disso, RICARDO, ao negociar a substância, faz menção a ‘DINHO’ como sendo o proprietário do entorpecente. Esses indícios sugerem a possível ligação de SANDRO CESAR FRITZEN (DINHO) com o fornecimento de drogas na área em questão.



    Realizada a busca e apreensão, foi o conduzido preso em flagrante, na posse de 01 (uma) pistola, marca Taurus, modelo TH 40, n° ABL 085575; 01 (uma) pistola Canil TP9 SF, modelo 9 mm; 34 (trinta e quatro) munições calibre 9 mm; 12 (doze) munições calibre 40; 01 (uma) munição calibre 38; 01 (um) aparelho celular, marca Iphone 15, com capa transparente; 02 (dois) carregadores de pistola 9 mm; 01 (um) carregador de pistola .40; 01 (uma) balança de precisão, marca Casita; 01 (uma) máquina de contar cédulas de dinheiro, marca Tomate; 210 (duzentos e dez) carteiras de cigarro marca Gift (oriundas do Paraguai); 01 (um) colar na cor dourada; 01 (um) aparelho DVR, marca Hilook, cor branca; 158 (cento e cinquenta e oito) gramas de maconha (divididas em porções): 02 (duas) gramas de cocaína; 01 (uma) cédula falsa de 100 (cem) reais; e 164.701 (cento e sessenta e quatro mil, setecentos e um) reais em espécie (parte do dinheiro estava em fundo falso de um guarda roupas). 



    Quanto ao periculum libertatis, de fato, pesa contra o acusado sua reincidência específica (do evento 3 dos autos n. 5003662-63.2024.8.24.0045), Não obstante se trate de fato de 2015, o trânsito em julgado se deu em 22/03/2017 e a extinção da pena em14/06/2023 (seq. 57.1 dos autos n. 0007546-06.2015.8.24.0045), de modo que, de modo algum, pode ser ignorada. 



    Logo, tais elementos são capazes de refletir concretamente o risco que ele, em liberdade, apresenta à ordem pública. 



    Nesse sentido, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes e não podem substituir, neste caso, a segregação cautelar do denunciado, pois a mera limitação da liberdade, mediante recolhimento domiciliar e monitoramento eletrônico, não o impediria de praticar infrações penais como as que lhe foram atribuídas neste feito”.



    7. A prisão cautelar do paciente foi mantida em segunda instância e pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que assentou:



    “(...) A constrição cautelar foi suficientemente motivada pelas instâncias ordinárias para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública, diante do fundado risco de reiteração delitiva, porquanto o agravante é reincidente específico. 



    O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que, ‘maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso, justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.’ (AgRg no HC n. 844.793/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 14/12/2023). 



    Não bastasse, mas apenas por amor ao debate, ressalta-se que, quando do cumprimento de mandado de busca na residência do agravante, foram localizadas 158g de maconha, 2g de cocaína, 2 pistolas, 34 munições calibre 9 mm; 12 munições calibre 40; 1 munição calibre 38; 2 carregadores de pistola 9 mm; 1 carregador de pistola .40; balança de precisão, máquina de contar cédulas de dinheiro, 1 cédula falsa de 100 reais, além de R$ 164.701,00 em espécie em um fundo falso de um guarda roupas, o que reforça a necessidade da custódia cautelar”.



    8. Pelo que se tem demonstrado nestes autos, ainda que se pudesse desconsiderar a reincidência apontada para a decretação da prisão preventiva do paciente, que se trata “de fato de 2015, [com] trânsito em julgado (...) em 22/03/2017 e a extinção da pena em14/06/2023 (seq. 57.1 dos autos n. 0007546-06.2015.8.24.0045)”, a prisão cautelar justifica-se pela periculosidade do paciente e gravidade concreta da conduta a ele imputada. 



    A prisão cautelar do paciente está fundamentada nas peculiaridades do modus operandi, sendo ressaltado ter ele sido preso “na posse de 01 (uma) pistola, marca Taurus, modelo TH 40, nº ABL 085575; 01 (uma) pistola Canil TP9 SF, modelo 9 mm; 34 (trinta e quatro) munições calibre 9 mm; 12 (doze) munições calibre 40; 01 (uma) munição calibre 38; 01 (um) aparelho celular, marca Iphone 15, com capa transparente; 02 (dois) carregadores de pistola 9 mm; 01 (um) carregador de pistola .40; 01 (uma) balança de precisão, marca Casita; 01 (uma) máquina de contar cédulas de dinheiro, marca Tomate; 210 (duzentos e dez) carteiras de cigarro marca Gift (oriundas do Paraguai); 01 (um) colar na cor dourada; 01 (um) aparelho DVR, marca Hilook, cor branca; 158 (cento e cinquenta e oito) gramas de maconha (divididas em porções): 02 (duas) gramas de cocaína; 01 (uma) cédula falsa de 100 (cem) reais; e 164.701 (cento e sessenta e quatro mil, setecentos e um) reais em espécie (parte do dinheiro estava em fundo falso de um guarda roupas)”. 



    Diferente do alegado na presente impetração, não se demonstra, na espécie, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretar-se a prisão e não se aplicar medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA ALTERNATIVA À PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.956-AgR, de minha relatoria, DJe 14.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – O Supremo Tribunal Federal possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de registros criminais pelo mesmo delito. III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia da ordem pública. IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 238.352-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 8.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A custódia preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes: HC nº 220.397-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/11/2022; HC nº 218.551-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022; HC nº 208.598-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/4/2022; HC nº 169.761-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2020. 2. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Foi mantida a prisão preventiva. Foram apreendidos ‘03 (três) tijolos de cocaína na forma de ‘crack’, com peso líquido de 3,015 kg [três quilogramas e quinze gramas] e 03 (três) tijolos de cocaína, com peso líquido de 2,985 kg [dois quilogramas e novecentos e oitenta e cinco gramas]’. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; HC nº 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 8. Agravo interno desprovido” (HC n. 236.040-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.2.2024).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da custódia preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    10. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora